Tribunal: TJDFT
Processo: 0725468-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725468-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA EMBARGADO: D. L. M., EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, GAMA SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DIELE PEREIRA MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 73764103) opostos por NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA LTDA em face da decisão que deferiu a tutela requerida determinando a continuidade do tratamento, mas não observou a situação da rede credenciada, sendo omissa quanto a possibilidade de o atendimento ocorrer na rede da embargante. Esclarece possuir rede credenciada própria, não estando a Clínica Renova Mente Saúde Integrada incluída no rol. Assevera haver indicado a Clínica Superação para realização da terapia, entretanto houve recusa da parte autora. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a reforma da decisão. Sem contrarrazões (ID 75015438, 75015439). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Esclareço que por se tratar de embargos opostos em face de decisão monocrática, será decidido monocraticamente. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido. A finalidade precípua dos aclaratórios é integrar e/ou aperfeiçoar a decisão, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A antecipação de tutela concedida nos autos se deu nos exatos termos do pedido, qual seja: “A concessão de tutela de urgência para determinar que as agravadas procedam com as autorizações necessárias para manter incólume o tratamento médico/psicológico do Agravante perante a clínica Renova Mente Saúde Integrada” Portanto, não há omissão na decisão recorrida Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Após retornem conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília, 22 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital